Tribunal: TJDFT
Processo: 0727648-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. EQUÍVOCO. VERIFICADO. DECISÃO REFORMADA.

1. O cerne da controvérsia consiste em avaliar o acerto da decisão que homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial.

2. A decisão debatida merece reparos, porque os parâmetros utilizados pelo Auxiliar do Juízo não observou fielmente o estampado no título executivo judicial que embasou a fase de cumprimento de sentença deflagrada na origem.

3. Os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial são incompreensíveis e não atendem aos parâmetros adequados para se apurar a existência de eventual saldo positivo ou negativo.

4. Deu-se provimento ao recurso.